Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER. INFOJUD. RENAJUD. SISBAJUD. CNIB. COOPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligências eletrônicas no cumprimento de sentença, consistentes na consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como na inscrição do nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. A parte agravante alegou que as diligências anteriores foram realizadas há mais de cinco anos e que a nova ferramenta SNIPER poderia revelar vínculos patrimoniais ocultos, especialmente diante da existência de grupo econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER; e (ii) estabelecer se é legítima a inscrição da parte executada na CNIB como medida coercitiva para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a reiteração de diligências eletrônicas, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
5. A utilização do sistema SNIPER, ferramenta do CNJ voltada à investigação patrimonial por meio do cruzamento de dados e identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, é considerada legítima quando demonstrada a dificuldade na localização de bens e a existência de indícios de confusão patrimonial.
6. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe ao Judiciário o dever de colaborar com a parte exequente na busca pela efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando esgotadas as medidas ordinárias.
7. A inscrição na CNIB, por sua vez, não se presta à localização de bens, mas à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas. Trata-se de medida atípica que exige demonstração de esgotamento dos meios típicos e de sua pertinência, o que não se verificou no caso concreto.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça que a CNIB não deve ser utilizada como ferramenta de pesquisa patrimonial, sendo acessível diretamente pela parte interessada mediante pagamento de emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada para reconhecer a viabilidade de pesquisa por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

Tese de julgamento: " 1. É legítima a reiteração de diligências eletrônicas para localização de bens, inclusive por meio do sistema SNIPER, quando demonstrada a dificuldade na satisfação do crédito e a razoabilidade da medida. 2. A utilização da CNIB como meio de localização patrimonial é inadequada, por não se destinar à pesquisa de bens, mas sim à divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas, sendo indevida sua aplicação quando não demonstrada a excepcionalidade da medida e o esgotamento dos meios típicos disponíveis”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2022; STJ, REsp 1.854.289/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/02/2020; TJDFT, Acórdão 1666784, 07420965120228070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 15/02/2023; TJDFT, Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Rel. ANA CANTARINO, j. 08/02/2023; TJDFT, Acórdão 1666212, 07389032820228070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 15/02/2023; TJDFT, Acórdão 1431170, 07029024420228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, j. 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1435465, 07132659020228070000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 29/06/2022; TJDFT, Acórdão 1601236, 07101653020228070000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 27/07/2022, publicado no DJE: 22/08/2022; TJDFT, Acórdão 1434773, 07068517620228070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, j. 29/06/2022; TJDFT, Acórdão 1406542, 07420543620218070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 10/03/2022.